Tribunal: TJBA
Processo: 8038286-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038286-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDEVAN BATISTA PINTO Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FURTO. REGULARIDADE FORMAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual buscava a anulação de ato administrativo que determinou sua demissão da Polícia Militar da Bahia, sob alegação de ilegalidade, desproporcionalidade e atipicidade da conduta apurada em processo administrativo disciplinar, pleiteando reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) Estabelecer se a sanção aplicada mostra-se ilegal, desproporcional ou incompatível com a conduta apurada, autorizando a reintegração ao cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 57, II, c/c art. 193, I, da Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê expressamente a demissão como sanção disciplinar em casos de prática de crimes incompatíveis com a função policial militar, como o furto, configurado nos autos do PAD. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade e à regularidade procedimental, não sendo permitido ao Judiciário reavaliar provas ou substituir-se à Administração na escolha da sanção, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade (STJ, Súmula 665). O PAD respeitou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando ao apelante plena oportunidade de defesa técnica, inexistindo nulidade. A decisão administrativa fundamentou-se em provas documentais, testemunhais e audiovisuais, evidenciando a prática de subtração de aparelho celular, conduta incompatível com a função policial, e afastando a tese de mera apropriação de coisa achada. A sanção de demissão é proporcional à gravidade da conduta, pois a prática de furto rompe a confiança institucional e afronta a ética profissional, justificando a penalidade máxima no regime disciplinar militar. Não se verificam vícios de legalidade, nulidade processual ou excesso na sanção que justifiquem a intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle judicial sobre processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade, não abrangendo a revisão do mérito da decisão administrativa. A prática de crime de furto por policial militar caracteriza conduta incompatível com o cargo e justifica a aplicação da sanção de demissão, desde que respeitadas as garantias constitucionais. A sanção disciplinar de demissão é legítima e proporcional quando fundamentada em provas consistentes e observadas as delimitações legais. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 57, II, e 193, I; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STF, ARE 1109730 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 81285201820238050001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n. 8038286-19.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GILDEVAN BATISTA PINTO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .